Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula no 303 e Tema no 872).
2. A ausência de resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro, aliada à falta de informações suficientes sobra o negócio de compra e venda de lote irregular no processo principal, afasta a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte embargada, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado.